Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONSTATADAS. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu (ora apelante) a restituir ao erário o valor indevidamente recebido a título de gratificação decorrente do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem), com abatimento das quantias atinentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu decadência do direito e prescrição da pretensão da Administração Pública e (ii) se o apelante deve ressarcir ao erário a quantia recebida a título de gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração de processo administrativo para verificar eventual irregularidade na conduta de servidor público interrompe o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir da conclusão do procedimento, que, no caso, ocorreu em 2024. Por não ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, afasta-se a arguição de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
4. A demonstração da má-fé do servidor afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal estabelecido no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
5. A percepção de gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (Tidem), instituída pela Lei Distrital n. 356/92 (posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 4.075/2007), pressupõe carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais e proibição do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
6. O apelante, ao assinar o Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público e os demais documentos nos quais declarou expressamente não exercer outras atividades remuneradas, deixou de comunicar a Administração Pública sobre os vínculos empregatícios mantidos com instituições particulares, auferindo indevidamente a gratificação Tidem nos períodos de 1o/10/1994 a 31/1/1996 e de 1o/9/1999 a 6/11/2007.
7. A ausência de boa-fé na percepção da gratificação impõe a devolução do valor ao erário, conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.